Tribunal: TJBA
Processo: 8000275-40.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000275-40.2022.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAISE SILVA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
DANYELLA COSTA GONCALVES, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, DANYELLA COSTA GONCALVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. DIREITO AO DEPÓSITO. LIMITAÇÃO AO PERÍODO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DE ISS. DESCONTOS INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas por autora e Município contra sentença que, em ação de cobrança, declarou a nulidade de contrato de trabalho firmado sem concurso público e condenou o ente municipal ao depósito de FGTS apenas em períodos específicos, rejeitando a ampliação do lapso temporal e deixando de apreciar pedido de restituição de descontos de ISS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o FGTS mesmo diante da nulidade do vínculo por ausência de concurso público; (ii) estabelecer se é possível ampliar o período reconhecido de prestação laboral sem prova suficiente; (iii) determinar se são devidos os valores descontados a título de ISS e o critério de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação sem concurso público é nula, mas não afasta o direito ao FGTS pelos serviços prestados, conforme entendimento do STF, evitando enriquecimento sem causa da Administração.

4. A ampliação do período laboral depende de prova do efetivo exercício, não sendo possível presumir continuidade do vínculo sem suporte probatório.

5. A retenção de ISS sobre remuneração decorrente de vínculo precário de trabalho é indevida, impondo a restituição dos valores nos períodos comprovados.

6. Em condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do Município desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000275-40.2022.8.05.0254
, em que figuram como apelante LAISE SILVA MOREIRA e outros e como apelada MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da parte autora
, nos termos do voto do relator.